Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714958-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO FERNANDES TEIXEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. IRDR 16. TEMA 1150 STJ. CDC. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA. ART. 3o, “A”, “B” E “C”, DA LEI COMPLEMENTAR N. 26/1975. ART. 4o, II, DO DECRETO N. 9.878/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. Nas ações judiciais que tratem de atualização monetária de conta individual do PASEP e de desfalques correlatos, o Banco do Brasil S/A ostenta legitimidade passiva ad causam e a Justiça Comum Estadual possui competência, nos termos das teses jurídicas fixadas, respectivamente, por este Tribunal e pelo STJ, consoante o IRDR 16 e o Tema 1150. Preliminares rejeitadas. 2. “A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, [cujo] termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1150. Prejudicial de mérito da prescrição quinquenal afastada. 3. A relação jurídica entre o Banco do Brasil S/A e o titular de conta individual do PASEP não se configura como de consumo, pois esta instituição financeira é mera administradora e depositária dos recursos deste fundo, nos termos do art. 5o, caput, da Lei Complementar n. 8/1970. 3.1. Esta gestão não enseja o fornecimento de serviço ao mercado de consumo, pois se trata de operacionalização de programa de governo, conforme interpretação a contrario sensu dos arts. 2o e 3o, ambos do CDC. 4. Inexistindo saques em conta individual do PASEP, o seu saldo deverá refletir somente os valores depositados no período entre inscrição do beneficiário neste Programa e a promulgação da Constituição Federal, com os rendimentos correlatos, quais sejam: (i) após a unificação entre o PIS e o PASEP (1o/07/1976), o índice de correção monetária será a ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, consoante o art. 3o, “a”, da Lei Complementar n. 26/1975; (ii) juros de 3% calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido (após a unificação), nos termos da alínea “b” deste artigo terceiro, (iii) Resultado Líquido Adicional (RLA), proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, ao final do exercício financeiro, deduzidas as despesas administrativas e provisões de reserva cuja constituição seja indispensável, de acordo com a da alínea “c” deste artigo terceiro (após a unificação); e (iv) a partir de 21/08/2019, excedentes de reserva aos cotistas, se houver, consoante o art. 4o, II, “a”, do Decreto 9.878/2019. 5. Quanto a incidência da OTN para atualizar monetariamente as contas individuais do PASEP, com a atualização pelo IPC, o BTN e a TR, para as suas incidências deve-se comparar “mês a mês: a) a variação do valor nominal das OTN; ou, se maior, b) o rendimento das LBC que exceder o percentual fixo de 0,5% (meio por cento)”, nos termos dos itens III e IV, ambos da Resolução BACEN n. 1.338/1987. 6. A inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária das contas individuais do PASEP decorre: (i) da não incidência do art. 25 da Lei n. 8.177/1991 para este fim, pois esta Taxa Referencial destinava-se a atualizar os “recursos repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), originários do Fundo PIS-Pasep, e os saldos devedores dos financiamentos” contratados com os mesmos; e (ii) da revogação deste dispositivo legal pelo art. 15 da Lei n. 9.365/1996, nos termos do art. 2o, caput e § 1o, da LINDB. 7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 37 e 239, §2o, ambos da Constituição Federal, 4o e 5o, ambos da Lei Complementar 8/1970, 4o, §1o, da Lei Complementar 26/1975, 7o, 8o, incisos II, alíneas “a” e “b”, e XII, e 10, incisos I e II, todos do Decreto 4.751/2003, e Decreto 9.978/2019, sustentando que o Banco recorrido não aplicou as regras de correção monetária determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo Pis-PASEP. Afirma que o recorrido falhou na gestão dos fundos do PASEP, não tendo preservado o patrimônio acumulado, por isso deve indenizar o recorrente por danos materiais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com o Tema 1150 dos recursos repetitivos do STJ; b) artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, e 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que demonstrou nos autos que o recorrido não atualizou os valores de sua conta vinculada ao PASEP de acordo com as normas exaradas pelo Conselho Diretor e, demonstrado o nexo causal, tem o recorrido a responsabilidade de arcar com indenização os danos causados. Defende a aplicação da inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo firmada entre as partes. Ao final, requer a majoração dos honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 37 e 239, §2o, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 4o e 5o, ambos da LC 8/1970, 4o, §1o, da LC 26/1975, 7o, 8o, incisos II, alíneas “a” e “b”, e XII, e 10, incisos I e II, todos do Decreto 4.751/2003, 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 1o, 2o, 3o, 6o, inciso VIII, e 14, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “constata-se que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I) quanto a necessidade de comprovar que o Réu, ora Apelado, não atualizou monetariamente os valores depositados na conta PASEP (...) neste caso concreto, no período de ago/88 a jan/91, não incidem, respectivamente, OTN, IPC e BTN, pois o Apelante não comprovou a sua incidência ou se era necessário o rendimento da LBC, nos termos do art. 373, I, do CPC” (ID 55907038). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais: “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Com relação ao dissenso pretoriano suscitado, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936 1.895.941 1.951.931 (tema 1150), concluiu que “Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à indicada afronta ao Decreto 9.978/2019, não se mostra possível sua apreciação, porquanto "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.097.099/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto ao aludido malferimento aos artigos 927 e 944, ambos do CC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025